Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTENTE. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar a legitimidade recursal do agravante e (ii) em definir se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em razão da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sociedade de advogados tem legitimidade para cobrar os honorários advocatícios sucumbenciais quando a procuração consigna a informação dos dados do advogado constituído e a sociedade que ele integra.
4. A rejeição do incidente ou do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado daquele que foi demandado indevidamente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. A sociedade de advogados pode requerer os honorários advocatícios fixados, desde que a procuração contenha menção expressa da sociedade. 2. É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em decorrência do princípio da causalidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, 133 a 137.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.2.2025; STJ, REsp 1.925.959, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Designado Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.9.2023; STJ, REsp 2.150.227, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.930.160, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.4.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.342.291, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.12.2023; TJDFT, AI 0732058-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 7.12.2022; TJDFT, ApCiv 0708004-09.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022.